Tribunal: TJMT
Processo: 1019739-90.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019739-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (AGRAVANTE), LUIZ BRAZ NEVES - CPF: 037.248.671-15 (AGRAVADO), SALI FREITAS SANTOS - CPF: 660.389.601-04 (ADVOGADO), SILVIA GABRIELA DUARTE ARAUJO - CPF: 008.874.001-32 (ADVOGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), NOÊMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO, MAS DETERMINOU A REDUÇÃO DA PENHORA A FIM DE QUE SE CONCENTRE TÃO SOMENTE NA MATRÍCULA N. 18.626 DO CRI DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA/MT – POSSIBILIDADE – ART. 874, INCISO I, DO CPC – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – REQUISITOS DO ART. 847, § 1º, INCISO I, DO CPC, NÃO ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do inciso I do artigo 874 do CPC, o juiz poderá a requerimento do interessado e ouvido a parte contrária, mandar reduzir e penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios.

Como muito bem esclarecido pelo Juiz a quo na decisão agravada, o imóvel rural registrado na matrícula nº. 18.626 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, possui avaliação em valor suficiente para garantia da dívida, de modo que a desconstituição das penhoras incidentes sobre os demais imóveis deve ser mantida, a fim de evitar a incompatibilidade entre a avaliação dos bens e o crédito exequendo.

Lado outro, para que seja admitida a substituição do bem penhorado, cabe ao executado “comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos imóveis” (art. 847, § 1º, inciso I, CPC), bem como descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram (847, § 1º, II CPC).

In casu, o Executado/Agravante, não cumpriu com nenhum dos requisitos previstos no art. 847 e seguintes do CPC, deixando, inclusive, de juntar as matrículas atualizadas dos imóveis e sequer demonstrou documentalmente nos autos a prejudicialidade da penhora.

Assim, considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, é de se manter a decisão tal como lançada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por MARQUES MARTINS CABRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT no Cumprimento de Sentença nº 0001720-05.2013.8.11.0021, movido em seu desfavor por ADÃO MENDES DA SILVA, que, dentre outras medidas, determinou a redução da penhora levada a efeito nos autos, a fim de que seja concentrada tão somente na matrícula n. 18.626 do CRI da Comarca de Nova Xavantina/MT, com fundamento no art. 874, inciso I, do CPC.

Em suas razões, o agravante sustenta que a Escritura Pública de Assunção de Dívidas com Hipoteca, no valor de R$ 243.733,32, e o débito objeto do cumprimento de sentença na origem, na verdade, se tratam de um único débito e se encontra prescrito, razão pela qual não devem ser somados, restando imprestável como fundamento para modificação da penhora.

Anota que a decisão é extra petita, uma vez que o argumento do juízo (eventual realização de segundo leilão em que o imóvel seria arrematado no montante mínimo equivalente a 70% do valor do imóvel) refoge ao princípio da menor onerosidade que deve nortear a execução.

Assevera que, por ser menos onerosa ao agravante, indicou a penhora o imóvel de matrícula nº. 18.627 em substituição ao imóvel de matrícula nº. 18.626, que mesmo possuindo valor superior ao de matrícula 18.626 ao qual limitou a penhora, rejeitou o pedido.

Requer seja o recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, julgar procedente o pedido de indicação do imóvel de matrícula 18.627 em substituição ao imóvel de matrícula 18.626 (art. 829, § 2º, CPC), pelo menos até o julgamento do agravo de instrumento n. 1011134-58.2022.8.11.0000, em que se discute a averbação de ineficácia de negócio jurídico, haja vista que, uma vez não sendo conhecida a fraude à execução naqueles autos, o presente agravo de instrumento perderá seu objeto.

Contraminuta da parte agravada (ID 149458681).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por LUIZ BRAZ NEVES BORGES em face de MARQUES MARTINS CABRAL, ambos qualificados no encarte processual.

Realizados diversos atos processuais, este Juízo, na decisão exarada no evento n. 83755554, dentre outras providências, determinou a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse relatório atualizado do montante das dívidas que estão registradas como garantias nas matrículas 18.626 a 18.632 do CRI de Nova Xavantina/MT, inclusive, no tocante ao débito discutido no PJE n. 0004377-90.2008.8.11.0021, em trâmite nesta 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT. Além disso, foi determinada a intimação do exequente para que, no mesmo prazo, apresentasse cálculo atualizado da dívida.

A parte exequente, em manifestação acostada no evento n. 85967437, apresentou cálculo da dívida no importe de R$ 4.501.395,27 (quatro milhões, quinhentos e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos).

Em seguida, o exequente pugnou também pela continuidade do feito a fim de que ocorra a penhora do direito referente à propriedade dos imóveis rurais das matrículas n. 18.626 a 18.632 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT (Id n. 85969794).

Por sua vez, a parte executada acostou o relatório atualizado das dívidas que estão registradas como garantias nas matrículas supramencionadas (Id n. 87811054 a 87811065).

O exequente requereu que a avaliação dos imóveis rurais das matrículas citadas seja obtida como prova emprestada do PJE n. 0004377-90.2008.8.11.0021 (Id n. 89154097 a 89156153).

Em seguida, este Juízo determinou a intimação da parte executada a fim de que manifestasse a respeito do pedido de prova emprestada do processo acima citado (Id n. 92670975).

O executado manifestou concordância com a obtenção da prova emprestada (Id n. 92905884). Além disso, requereu urgência na apreciação da redução da penhora de modo que fosse determinada a baixa das penhoras nas matrículas 18.626, 18.627, 18.629, 18.630 e 18.631, todas do CRI de Nova Xavantina/MT.

Ao analisar questão, o Magistrado a quo, dentre outras medidas, determinou a redução da penhora levada a efeito nos autos, a fim de que seja concentrada tão somente na matrícula n. 18.626 do CRI da Comarca de Nova Xavantina/MT, com fundamento no art. 874, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão agravada, para deferir o pedido de indicação do imóvel de matrícula 18.627 em substituição ao imóvel de matrícula 18.626 (art. 829, § 2º, CPC), pelo menos até o julgamento do agravo de instrumento n. 1011134-58.2022.8.11.0000.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever trecho da decisão agravada, a fim de evitar tautologia:

“(...) DA REDUÇÃO DOS BENS PENHORADOS

O art. 874, inciso I do CPC[2] estabelece que o Juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, reduzir a penhora aos bens suficientes, se o valor deles for consideravelmente superior ao crédito do exequente e seus acessórios.

No caso em tela, o executado pugnou pela redução da penhora dos bens em relação à matrícula n. 18.632 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT, avaliado no importe de R$ 3.400,000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), conforme laudo de avaliação admitido como prova emprestada por este Juízo (Id n. 82882639).

A dívida do executado nesta demanda, conforme o último cálculo apresentado (Id n. 85987492), corresponde ao valor de R$ 4.501.395,27 (quatro milhões, quinhentos e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos).

Em análise à matrícula n. 18.632 do CRI de Nova Xavantina/MT, nota-se que há registro de garantias preferenciais: (i) R$ 243.733,32 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) – AV-1-18.627; (ii) execução n. 0001436-94.2013.811.0021 no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

A primeira obrigação acima referida (“i”), a dívida hipotecária refere-se ao ano de 2016, o que, portanto, diante do transcurso do tempo, pode sofrer acréscimo com a incidência de juros e correção monetária, tendo em vista a falta de informação pelo executado quando instado a tomar essa medida acerca da ocorrência de amortizações.

Nesse sentido, somando-se o valor da dívida do exequente neste processo, isto é, o importe de R$ 4.501.395,27 (quatro milhões, quinhentos e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), acrescido do valor de R$ 243.733,32 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), indicado no AV-01-18.632, facilmente se verifica que o imóvel registrado na matricula n. 18.632 do CRI de Nova Xavantina/MT não seria suficiente para o adimplemento integral da dívida.

Portanto, este Juízo reputa que deve ser rejeitado o pedido de redução da penhora em detrimento tão somente da matrícula 18.632 do CRI de Nova Xavantina/MT.

De outro lado, levando-se em consideração o princípio da satisfação do direito do credor, da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor, este Juízo consigna que a penhora deve ser reduzida para o imóvel rural registrado na matrícula n. 18.626 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT.

Embora possa suscitar que o referido imóvel possui valor de mercado superior ao montante da dívida, de outro lado, este Juízo também deve sopesar e considerar que, caso o imóvel da matrícula n. 18.626 do CRI de Nova Xavantina/MT for expropriado em hasta pública, há razoável possibilidade de a arrematação ocorrer em segundo leilão judicial, o que permitiria a aquisição pelo arrematante em montante inferior ao estipulado na avaliação, porém, desde que observado o preço que não caracterizasse preço vil, que este Juízo entende ser, nesse caso concreto, o montante mínimo equivalente a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, nos termos dos artigos 891, parágrafo único e art. 895, inciso II, ambos do CPC[3].

Portanto, utilizando-se o valor da avaliação do imóvel penhorado da matrícula n. 18.626 do CRI de Nova Xavantina/MT e aplicando-se hipoteticamente o percentual de 70 % (setenta por cento) indicado por este Juízo como sendo o mínimo para não caracterizar preço vil, nota-se que o imóvel rural tem como fator de mercado para análise de expropriação o importe de R$ 4.991.812,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e um mil e oitocentos e doze reais).

A dívida veiculada neste processo, ressalte-se, é de R$ 4.501.395,27 (quatro milhões, quinhentos e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos).

Havendo o acréscimo das garantias preferenciais do valor de R$ 243.733,32 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) indicado no AV1-18.626, bem como do montante de R$ 80.855,62 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) indicado no AV-08-18.626 do imóvel registrado na matricula n. 18.626 do CRI de Nova Xavantina/MT, sem contar a ocorrência de atualização monetária e juros moratórios a incidir no curso da fase de expropriação, todas as situações demonstra, de forma razoável, que o imóvel supracitado tem aptidão suficiente para o adimplemento integral da obrigação deste processo.

Nesse sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná/PR:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA/EXECUÇÃO E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO VERIFICADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA MOTIVADA DO EXEQUENTE, NO SENTIDO DE QUE O IMÓVEL NÃO SATISFAÇA A PRETENSÃO EXECUTIVA, NA EVENTUALIDADE DE REALIZAÇÃO DO SEGUNDO LEILÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.’ (TJPR - 15ª C. Cível - 0034437-51.2020.8.16.0000 - Curiúva - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 05.09.2020) (TJ-PR - AI: 00344375120208160000 PR 0034437-51.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 05/09/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020) (Destaquei).

Desta feita, com fundamento no princípio da satisfação do crédito ao exequente, da efetividade e da menor onerosidade ao executado, este Juízo entende que deve determinar a redução da penhora a fim de que seja mantida a constrição em relação direito de propriedade do imóvel registrado na matrícula n. 18.626 do CRI de Nova Xavantina/MT.

1 – Ante o exposto, este Juízo DETERMINA a redução da penhora levada a efeito neste processo de modo que seja concentrada tão somente na matrícula n. 18.626 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT, com fundamento no art. 874, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”

Em que pese os argumentos da parte agravante, a decisão não merece reparos.

Isso porque, nos termos do inciso I do artigo 874 do CPC, o juiz poderá a requerimento do interessado e ouvido a parte contrária, mandar reduzir e penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios.

Como muito bem esclarecido pelo Juiz a quo na decisão agravada, o imóvel rural registrado na matrícula nº. 18.626 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, possui avaliação em valor suficiente para garantia da dívida, de modo que a desconstituição das penhoras incidentes sobre os demais imóveis deve ser mantida, a fim de evitar a incompatibilidade entre a avaliação dos bens e o crédito exequendo.

Nesse sentido:

"AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de compra e venda de cotas sociais – Cumprimento de sentença – Excesso de penhora – Reconhecimento – Incabível a manutenção de dois bens para garantia da execução quando um imóvel já é suficiente para quitação – Redução da penhora – Aplicação do art. 874, I, do CPC - Recurso provido." (TJ-SP, AI: 2227752-94.2021.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 25/02/2022)

Lado outro, para que seja admitida a substituição do bem penhorado, cabe ao executado “comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos imóveis” (art. 847, § 1º, inciso I, CPC), bem como descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram (847, § 1º, II CPC).

In casu, o Executado/Agravante, não cumpriu com nenhum dos requisitos previstos no art. 847 e seguintes do CPC, deixando, inclusive, de juntar as matrículas atualizadas dos imóveis e sequer demonstrou documentalmente nos autos a prejudicialidade da penhora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULOS - BEM MÓVEL NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO - VALOR INEXPRESSIVO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - ART. 847, DO CPC - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO BEM MENOS ONEROSO - DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, V, do CPC/15 são impenhoráveis os bens necessários ou úteis ao exercício profissional do executado. 2. Incumbe ao devedor a prova da alegação de impenhorabilidade dos referidos bens. 3. Ausente a comprovação da impenhorabilidade, não há que se falar em retirada da restrição veicular no sistema RENAJUD. 4. A mera alegação de que o veículo penhorado possui valor inexpressivo, desacompanhada da respectiva avaliação do mesmo, é insuficiente para desconstituir a penhora. 5. Ademais, acaso pretendesse afastar a constrição lançada, caberia à parte executada a indicação de outro bem que, expropriado, trouxesse-lhe menos prejuízo, nos termos do art.847, do CPC, o que não foi feito.6. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.540388-4/001, Relatora: Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2020)

Assim, considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, é de se manter a decisão tal como lançada.

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023